Tribunal: TJDFT
Processo: 0756382-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0756382-88.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO RECORRIDO: JOAO DAMASCENO SILVA JUNIOR DESPACHO Posto que não foram apresentadas contrarrazões, e diante da relevância do fato novo apresentado pela recorrente, tocante a atualização do empréstimo do FIES, em 06/05/2020, que se encontra pendente de validação, intime-se, com urgência, o recorrido (autor) para se manifestar sobre o fato narrado, no prazo de 05(cinco) dias Brasília/DF, 2 de julho de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito